Tribunal: TJDFT
Processo: 0723849-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723849-24.2019.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO BONSUCESSO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO BONSUCESSO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO BMG SA APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, JONAS RODRIGUES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DESPACHO Esclareçam o autor e o réu Banco Pan S.A sobre a cláusula da transação de id 21618903, referente a obrigação de fazer (limitar a reserva de margem a 30%). Intimem-se. Após conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR